Tribunal: TJMT
Processo: 1040986-72.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040986-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO SALVADOR DE LIMA SENE - CPF: 026.755.581-41 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040986-72.2020.8.11.0041

APELANTE: SANDRO SALVADOR DE LIMA SENE

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PROTOCOLO COM AVISO DE RECEBIMENTO - NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO
FEITO MADURO PARA JULGAMENTO
–

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 1º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO
–
INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM CONSONÂNCIA COM ESSE LEVANTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o seguro DPVAT (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

Quando a Seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário, a exemplo do

Aviso de Recebimento (AR), e reconhecido como válido o protocolo administrativo. Desse modo é evidente o interesse de agir, ante o manifesto perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte postular a indenização devida.

Se o feito está maduro para decisão, o julgamento imediato se impõe (art. 1.013, § 4º, do CPC).

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040986-72.2020.8.11.0041

APELANTE: SANDRO SALVADOR DE LIMA SENE

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, I, c/c art. 330, inciso III, do CPC, ante a não comprovação do prévio pedido na via administrativa,
com condenação da parte autora às custas e aos honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante alega que está comprovado de forma inequívoca que a requerida vem recusando-se a receber os requerimentos administrativos, descumprindo assim com a legislação vigente e criando obstáculos ao recebimento da indenização pelo segurado.

Defende a legalidade do protocolo via Aviso de Recebimento (AR) diante das dificuldades impostas aos beneficiários e seus procuradores para o recebimento do requerimento administrativo.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 110919054.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040986-72.2020.8.11.0041

APELANTE: SANDRO SALVADOR DE LIMA SENE

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, I, c/c art. 330, inciso III, do CPC, ante a não comprovação do prévio pedido na via administrativa,
com condenação da parte autora às custas e aos honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante alega que está comprovado de forma inequívoca que a requerida vem recusando-se a receber os requerimentos administrativos, descumprindo assim com a legislação vigente e criando obstáculos ao recebimento da indenização pelo segurado.

Consoante art. 5º,
caput
e §2º da Lei 6.194/74, a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa. E os documentos necessários (certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais) serão entregues à Sociedade Seguradora, com recibo que os especificará.

Como visto, por expressa disposição legal, a negativa da apelada constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT.

Mesmo que ele constitua advogado ou não forneça a documentação elencada no §1º do art. 5º da Lei 6.194/74, a Seguradora é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

No Recurso Extraordinário n. 631.240, o STF firmou a exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Apesar de ele não estar anexado ao processo,
o apelante comprovou a recusa da Seguradora ao juntar uma ata notarial de constatação de fato (Id. 110919046 – fl. 01), em que oito advogados que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes; uma notificação extrajudicial às principais gestoras do seguro obrigatório realizada pela Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso, de 10/01/2019 (Id. 110919046 – fl. 29); e documentos do procedimento efetuado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal, o qual convocou os mesmos advogados e dezesseis Seguradoras para debate do tema em audiência de conciliação agendada para 27/08/2018, ocasião em que apenas três delas se fizeram representar e reconheceram que não registram o pedido quando entendem que a documentação trazida está incompleta (Id. 110919046 – fl. 17).

E mais, quando intimada a apresentar comprovante do pedido administrativo, trouxe AR devidamente recebido pela Seguradora (Id.
110919042
).

Quanto ao AR servir como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Logo, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.

Contudo, a apelada apenas se manifestou sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Ademais, vê-se claramente no Id.
110919042
que a correspondência foi recebida. Assim, é viável juridicamente utilizar o AR como meio de prova.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – RECURSO PROVIDO
.
Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio , resta atendido o disposto art. 320 do CPC
.

(N.U 1006427-68.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Não obstante as provas anexadas, o juízo de origem não reconheceu o interesse de agir da apelante e extinguiu o feito. No entanto, importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, mas sim o prévio requerimento administrativo
ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário
, o que ficou comprovado nesta demanda.

Nesse sentido, julgados de todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
.

(AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– TENTATIVA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI n.

1011741-13.2018.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, TJMT, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO
PRÉVIO
ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a
recusa
da seguradora em receber o pedido prévio
administrativo
, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL -
RECUSA
DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
- LEI Nº 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO
- EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ
RECUSA
DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de
requerimento
prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI n.

1004724-86.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Desse modo, ante a recusa de protocolo do requerimento administrativo, há o interesse de agir.

Posto isso, com amparo no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, passo ao exame do mérito, pois o feito está maduro para decisão, o que impõe o julgamento imediato.

O apelante busca a indenização do DPVAT e trouxe aos autos o boletim de ocorrência (Id. 110919004), a perícia médica (Id. 110919034) que atesta sua incapacidade definitiva parcial, e documentos que comprovam que a Seguradora se recusou a receber o requerimento administrativo.

A Lei n. 6.194/74 enuncia que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente, o dano dele resultante e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo (art.5º).

Nestes autos, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (16/08/2020), que prevê o máximo de R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela contida nessa legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez. A matéria já está pacificada na Súmula 474 do STJ, que enuncia:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

A perícia médica (Id.
110919034
) atestou a incapacidade parcial incompleta na mão esquerda, avaliada em 25%.

Para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
” encontra-se na Tabela a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, contudo a parte autora tem direito a 25% dessa importância, consoante graduação no laudo médico.

À vista disso, a apelante faz jus ao total de
R$ 2.362,50,
acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% a contar da citação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.362,50. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021